Tribunal: TJPA
Processo: 0011055-31.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011055-31.2018.8.14.0040

APELANTE: JUSUELE FREITAS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR –
NULIDADE DAS PROVAS - INCABÍVEL.
A busca pessoal e apreensão de drogas pode ser realizada sem mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.
Preliminar rejeitada.
MÉRITO

- ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA –IMPROCEDENCIA.
Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo toxicológico, atestando se tratar de substância ilícita, além de testemunhos harmônicos e coesos em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, torna inviável a absolvição pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO - IMPOSSIBILIDADE.
Pelas mesmas razões, não há que se falar em desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) se devidamente comprovada a traficância.
MATERIALIDADE COMPROVADA – EXIGÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – DESPROVIMENTO.
4. Já é entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que a exceção para se comprovar a materialidade delitiva, na ausência de laudo toxicológico definitivo, é por meio de laudo provisório que permita grau de certeza idêntico ao definitivo, realizado por perito oficial, sendo esse o caso dos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jusuele Freitas Barbosa
, através da Defensoria Pública, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos e oito) dias-multa, pela prática delitiva do
art. 33, da Lei 11.343/2006
, iniciando o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 11/09/2018, por volta 07h40min, na Rua Erico Verissimo, n° 463, Bairro Caetanópolis, nesta cidade de Parauapebas, os Denunciados FRANCLEI SANTOS FERNANDES, LEANDRO MIRANDA DO NASCIMENTO e JUSUELE FARIAS BARBOSA, foram flagrados, tendo sob guarda e depósito, para fins de mercancia, no interior de um quarto, dentro de uma sapateira, 37 (trinta e sete) trouxas de substância entorpecente, em forma de pedra, cor amarelada, cheiro ativo, vulgarmente conhecida por Crack. Durante a revista pessoal, fora encontrado na posse do acusado FRANCLEI, no seu bolso 03 (três) trouxas da substância entorpecente vulgarmente conhecida por Crack; na posse do increpado JUSUELE, fora descoberto 01 (uma) trouxa, pesando 13 (treze) gramas de substância proscrita, vulgarmente conhecida por Maconha, bem como fora localizado atrás de uma sapateira uma balança de precisão, quatro aparelhos celulares e um relógio. Consoante o incluso inquérito policial, no dia e hora dos fatos, uma equipe da polícia militar, foram acionados via CCO, para prestar auxílio e outra guarnição da polícia militar, a qual atendia ocorrência de possível tráfico de drogas no endereço citado. Encetada diligência ao local, avistaram dois moradores da residência, sendo que um dos indivíduos ao avistar a guarnição evadiu-se para o interior do imóvel. Autorizado a revista do local por um dos moradores, a guarnição encontrou dois indivíduos no interior do imóvel, sendo que um tentou fugir, sendo impedido pelos militares. Realizada a busca na residência, fora encontrado no interior de um quarto, dentro de uma sapateira, 37 (trinta e sete) trouxas de substância entorpecente, em forma de pedra, cor amarelada, cheiro ativo, vulgarmente conhecida por Crack. Durante revista pessoal, fora achado na posse do acusado FRANCLEI, no interior do bolso 03 (três) trouxas da substância entorpecente vulgarmente conhecida por Crack; na posse do increpado JUSUELE, fora localizado 01 (uma) trouxa, pesando 13 (treze) gramas de substância proscrita, vulgarmente conhecida por Maconha, bem como, fora descoberto atrás de uma sapateira uma balança de precisão, quatro aparelhos celulares e um relógio. O acusado LEANDRO MIRANDA, estava dormindo em um dos quartos do imóvel, ao ser acordado e verificado sua situação, constatou-se que o mesmo é foragido do sistema prisional da cidade de Marabá-PA. O Denunciado JUSUELE confirmou ser o proprietário da residência onde fora aprendida a droga, no entanto, afirma ser apenas usuário de substância entorpecente, confirmando que a droga encontrada em seu bolso lhe pertence, e destinava-se ao consumo próprio, alegando desconhecer a droga apreendida e apresentada na delegacia, negando o tráfico de drogas. O acusado LEANDRO MIRANDA, afirmou ser usuário de drogas, negou o crime de tráfico de drogas, mas confirma que a maconha pertencia aos três acusados e destinada ao consumo próprio. O increpado FRANCLEI negou o crime de tráfico de drogas, diz ser apenas usuário de substância entorpecente.

O recurso defensivo,
preliminarmente,

pugna pela reforma da sentença e absolvição do recorrente, diante da ilegalidade na busca e apreensão das provas obtidas e ausência de materialidade, por não ter laudo definitivo juntado aos autos.

Aduz que a condenação não deve prosperar, pois baseou-se unicamente no testemunho dos policiais militares.

Pretende ainda, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006, sustentando a inexistência da traficância, portanto, com base no principio do
in dubio pro reo.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradora de Justiça,
na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à análise da matéria arguida.

Preliminarmente, A defesa da recorrente, alega a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, pois a
apreensão das drogas se deu de maneira ilícita
, por ilegalidade da busca pessoal realizada no imóvel onde se encontrava a apelante, determinando-se que seja reconhecida a nulidade dos autos.

No caso dos autos, as circunstâncias objetivas levaram os Policiais Militares a afirmarem, em sede policial e em juízo, que foram acionados via CCO, para atender ocorrência de possível tráfico de drogas no endereço da apelante e, realizada a busca na residência, encontraram no imóvel da acusada 37 (trinta e sete) trouxas de substância entorpecente

Nesse entendimento, colaciono julgado do STF:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO FEITO ANTE A ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ACUSADO QUE APRESENTA CERTO NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO ASSIM QUE PERCEBE A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. SUSPEITA, ADEMAIS, CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização." (HC 216437/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2012). [...] (Ap. Crim. 0005829-06.2016.8.24.0018, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 6.6.19).”

Verifica-se nos autos que, fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava a requerente, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência policial. A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).”

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas
ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (grifos nossos)

(STJ. AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).”

Sendo assim, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há que se falar em violação ao art. 244
[1]
do Código de Processo Penal e, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais militares,
razão pelo qual não acolho a matéria preliminar arguida.

No mérito, passo a enfrentar a tese de absolvição por insuficiência probatória.
A autoria delitiva está demonstrada, vez que

os depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares, foram firmes, convincentes e conclusivos, trazendo elementos de prova suficientes a confirmar a prática dos apelantes na traficância, informando que na revista realizada na residência da acusada encontraram, dentro de uma sapateira, grande quantidade de substância entorpecente e, atrás da sapateira, foram encontrados, uma balança de precisão, quatro celulares e um relógio.

Registre-se que as alegações da recorrente encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto a apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Ressalto, aqui, que os
depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colaciono trechos de julgado atual do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

A defesa da recorrente pugna ainda pela
desclassificação para uso
próprio, no entanto,
não merece prosperar o pleito defensivo
, pois a despeito da recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas já explanadas acima, e a quantidade de droga apreendida, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais e laudo provisório, o qual atesta que as substâncias encontradas em sua residência, eram maconha e crack e, houve ainda, apreensão de balança de precisão na residência da apelante.

De outra forma, a despeito da ausência de materialidade arguida, não merece êxito o apelo defensivo, visto que o
Laudo Provisório
(ID nº 5022896 – fls. 32) foi realizado por dois peritos e foi conclusivo em identificar as substâncias apreendidas como substância entorpecente, sendo 13 gramas de substância semelhante a maconha e 18 gramas semelhante a Crack, totalizando 31 gramas.

A despeito, considerando que o laudo de constatação provisório atesta a natureza da droga apreendida, aliado às demais provas carreadas aos autos, entendo que o caso vertente enquadra-se nas excepcionalidades previstas pelo entendimento firmado em nossa jurisprudência pátria, segundo a qual:

“Não é possível a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas quando ausente o laudo toxicológico definitivo, ressalvada, no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.”

In casu
, o laudo de constatação provisório foi elaborado e assinado por dois peritos (IPC “ad hoc”), que confirmaram ser o material confiscado drogas vulgarmente conhecidas como maconha e crack, além das declarações dos próprios denunciados, reconhecendo a natureza ilícita das substâncias encontradas consigo.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (EREsp 1.544.057/RJ, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE DE 02/12/2016). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Nesse julgamento, assentou-se ainda que a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação "quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (EREsp n. 1.544.057, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016)
.

III - No caso, o laudo de constatação provisório foi elaborado e assinado por dois peritos (escrivão e perito ad hoc), utilizando-se do "sistema REAGENTE SCORR que confirmou ser o material confiscado a droga popularmente conhecida como 'maconha' (p. 20)"(fl. 257). Desse modo, o laudo de constatação provisório é suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo, uma vez que foi realizado por policiais civis, identificando o material apreendido por meio de procedimento equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo. IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 686.897/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022.)

Constato, diante dos argumentos acima, que o laudo provisório juntado aos autos, possui os requisitos necessários para comprovação da materialidade delitiva, trazendo elementos firmes e convincentes a embasar uma condenação pela prática delitiva descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006,
não merecendo êxito nesse ponto.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar

Belém, 23/05/2023